Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719321-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE OLIVEIRA MESQUITA AGRAVADO: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE OLIVEIRA MESQUITA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0021351-35.2015.8.07.0001, movido em desfavor de TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO, consignou a extemporaneidade do pagamento parcial realizado em 09/11/2021 e reputou exigíveis tanto a multa com os honorários a que se refere o § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil, incidentes sobre a parcela do débito exequendo (ID 122688376, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator